Tribunal: TJMT
Processo: 1000317-32.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000317-32.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE RENATO DE CARVALHO
AGRAVADO: ABRAHAM KHALIL WIHBY
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE RENATO DE CARVALHO, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse registrada sob o no. 1001370-20.2021.8.11.0053, que deferiu a reintegração de posse do imóvel rural descrito na exordial buscada por ABRAHAM KHALIL WIHBY.
Em suas razões recursais, o agravante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste instrumento, alega, em síntese, que a tutela provisória deferida em favor ao recorrido se mostra inadequada, uma vez que o Magistrado singular desconsiderou os requisitos do Código de Processo Civil para conflitos coletivos pela posse, já que procedeu com a audiência de justificação prévia mesmo sem providenciar a citação de todos os envolvidos no litígio.
Destaca, quanto ao tópico, que “a citação nas ações possessórias com grande número de pessoas, como o caso dos autos, deve seguir à risca o mandamento do parágrafo 1o do artigo 554 do CPC, que determina a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos que não o forem” (sic), o que não restou observado no caso concreto, mesmo que devidamente certificado pelo Sr. Meirinho no Id 69221240 – PJe 1o grau, donde se extrai que “além das 03 (três) pessoas citadas no momento do cumprimento do mandado de citação e intimação, foram identificadas, pelo Sr. Oficial de Justiça, outras 07 (sete) pessoas que moram na área em litígio, dentre as várias outras ali existentes” (sic), tornando, pois, nula a decisão agravada.
Defende ainda que o decisum padece de vício insanável, porquanto “não foi oportunizada a intervenção do Ministério Público em evidente prejuízo à parte agravante e demais réus, pois, além de zelar, o Parquet, pela efetiva observâncias dos preceitos constitucionais e legais (não observados nos autos), não foram adotadas outras medidas visando a minimizar os eventuais efeitos em caso de decretação da reintegração da posse, como por exemplo a expedição de ofícios aos órgãos públicos para inclusão dos ocupantes em programas sociais” (sic), além de não haver observância ao regramento do art. 562 do CPC, que, em suma, determina a intimação prévia do agravado para comparecimento à audiência de justificação prévia.
Por fim, afiança que a decisão agravada foi proferida com fundamentação genérica, em afronta o art. 489, § 1o, III, do CPC, bem como afirma que não restaram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória, sobretudo considerando que as poucas provas juntadas ao feito originário não demonstram tratar-se de invasão de “área cercada” ou mesmo se tratar da área “denominada Pesqueiro do Turco” como alegou.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, e invocando a existência de dano irreparável, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 114695467).
O agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo determinada sua intimação para a respectiva comprovação (Id 114749473), seguindo-se do recolhimento do preparo recursal, mediante a juntada da guia correspondente (Id 114797462/114797463).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O agravante insurge-se contra a decisão do togado a quo que nos autos da ação de reintegração de posse c/c com pedido de restituição de área, proposta pelo ora agravado, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a reintegração de posse do imóvel litigioso, pelos seguintes fundamentos:
“(...) em se tratando de reintegração de posse, a tutela de urgência fica condicionada aos requisitos exarados no art. 561 do Código de Processo Civil, que presentes deve ser deferida de plano.
Dentre os requisitos postos nos incisos I a IV do art. 561 do CPC, dois se apresentam como especialmente exigentes: (i) a posse, que é o pressuposto fundamental e comum a todas as formas de tutela possessória; e, (ii) a turbação ou esbulho, ou a ameaça desta, sem a qual fica de pronto afastada a possibilidade de proteção provisional da posse.
Para a concessão da liminar vem prevalecendo na doutrina que não é de exigir prova cabal, completa e irretorquível dos requisitos alinhados no artigo. Trata-se de cognição incompleta, destinada a um convencimento superficial e a orientar uma decisão de caráter eminentemente provisório. Não se poderia exigir para uma provisão judicial destinada a duração não maior que a do processo, o mesmo grau de convencimento necessário ao julgamento definitivo de mérito.
(...) In casu, com o fito de comprovar a efetiva posse do requerente, bem como a ameaça de turbação/esbulho, pelo requerido, foram juntados aos autos vários documentos com a inicial, quais atestam tais fatos.
Neste caso, com lastro nas provas colacionadas em juízo até o momento, tenho estar suficientemente comprovado que os requerentes exercem a posse sobre o imóvel descrito na exordial.
Isto porque, as testemunhas ouvidas em juízo, foram firmes e coerentes em apontar que o requerente exercia a posse mansa e pacífica do imóvel até que o requerido turbou e ameaçou esbulhar a posse.
Destarte, imperioso o deferimento da liminar, visto que presentes os requisitos do art. 561, do Código de Processo Civil, pois que, demonstrado, em juízo de cognição sumária, a posse do autor, o esbulho anterior do requerido e a data deste.
Frisa-se que nesta fase de cognitio non plena não se reclama prova cabal e irrefutável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial, deflua razoável convencimento quanto à necessidade da concessão da medida antecipatória.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA prevista no rito especial possessório para REINTEGRAR o autor na posse do bem imóvel descrito na inicial. (...)” – Id 114695478.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Isto porque, primo ictu oculi, emerge dos autos a posse injusta exercida pelo requerido, ora agravante – a exemplo de outros invasores em um total de 40 indivíduos –, sobre a área litigiosa, e não só por meio do Boletim de Ocorrência no. 2021.201561 e das fotografias anexadas à exordial, como ora questiona, mas também – e principalmente – por meio do depoimento das duas testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia realizada na data de 09/11/2021, que, em suma, confirmaram tanto a propriedade/posse exercida pelo autor/recorrido há mais de vinte anos como o esbulho praticado pelos invasores dito ‘desconhecidos’ (relatório de mídias anexo no Id 69684136 dos autos de origem).
Como se pode ver, a decisão recorrida, apesar de concisa, apresenta fundamentos convincentes quanto a ilegitimidade da posse exercida pelo ora agravante e dos demais invasores, além de confirmar a presença dos requisitos para a concessão da reintegração ao autor/agravado.
Além disso, apesar da discordância do agravante, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que não padece de nulidade o decisum por falta de fundamentação quando o julgador, ainda que de forma concisa, expuser os motivos de seu convencimento.
De igual modo, não vislumbro a apontada nulidade quanto à falta de intimação pessoal dos invasores identificados e/ou editalícia dos incertos para se fazerem presentes no ato da audiência de justificação prévia, haja vista tratar-se de uma mera faculdade do condutor do feito para fins de conceder ou não uma tutela provisória de urgência, cujas testemunhas são ouvidas tão somente quanto aos fundamentos para uma liminar, e não sobre a controvérsia em si, de modo a dispensar a presença de todas as partes litigantes, circunstância, pois, totalmente distinta de uma decisão meritória, cuja providência é obrigatória.
Igualmente, não obstante a previsão expressa do art. 279 do CPC/2015 pela qual é nulo o processo em que o membro no Ministério Público – e por via oblíqua da Defensoria Pública, não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, tal norma não deve ser interpretada como necessidade obrigatória de interferência prévia do órgão em todas as fases do processo.
Sob essa premissa e, diante da urgência do caso concreto, pode o Magistrado deferir requerimento liminar formulado em ação que envolva conflito coletivo pela posse de terra rural ou urbana, sem prévia interferência do mencionado órgão, embora tal providência seja novamente necessária por ocasião do mérito.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao agravante para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica, neste momento, no caso concreto.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a reintegração de posse.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
De consequência, registro ainda ser desnecessária a comprovação da função social no âmbito desta ação possessória. Dito requisito deve ser discutido em demandas expropriatórias para fins de reforma agrária, cuja responsabilidade e competência são da União Federal.
É dizer, qualquer invasão de terra pertencente à particular não é legal, ainda que não demonstrada a função social da propriedade, sob pena de se chancelar ocupações clandestinas como instrumento de coerção do Estado à realização de reforma agrária.
Logo, não evidenciados os requisitos para a concessão da pretensão inicial, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Desta forma, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Oficie-se ao juízo de primeiro grau solicitando as necessárias informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Após, vistas à Procuradoria Geral de Justiça, consoante preconiza o art. 178, III do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora